Tribunal: TJBA
Processo: 8055000-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055000-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: LORENA CAROLINE SA FRANCO

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DEMORA EXCESSIVA NA
LIBERAÇÃO D
E
EXAME.
COBERTURA OBRIGATÓRIA
PELO
PLANO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8055000-25.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante

TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
,
e Apelado
LORENA CAROLINE SA FRANCO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
maioria
,
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator
designado